Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Processo : 0711694-35.2023.8.07.0005 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição de id. 76380766 e documento de id. 76380768. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 07 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator